Tribunal: TCU
Processo: 041.966/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13850/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.966/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edenir da Silva Farias (CPF XXX.085.707-XX); Edwirges Souza da Cruz (CPF XXX.000.517-XX); Elza Coutinho de Amorim (CPF XXX.668.257-XX); Eunice dos Santos Apolinário Botelho (CPF XXX.401.127-XX); Marlene Coutinho de Carvalho (CPF XXX.972.177-XX); Marli Ribeiro de Souza (CPF XXX.071.817-XX); Marli de Oliveira Galdêncio (CPF XXX.841.097-XX); Nery Nunes Soares Fernandes (CPF XXX.863.597-XX); Neuza Gomes Ribeiro (CPF XXX.912.197-XX) e Zeni Ana Rocha (CPF XXX.303.936-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.